Tribunal: CARF
Processo: 10510.723287/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE DO ADE
O Ato Declaratório foi expedido observando-se todos os requisitos legais, tendo observado os prazos prescritos em lei e seguido rigidamente o procedimento necessário à exclusão da empresa do SIMPLES
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
Provou-se, com evidências constantes dos autos, que a empresa utilizou-se de interposta pessoa na sua constituição, o que é vedado pela regra do SIMPLES. As empresas tinham praticamente o mesmo imobilizado, dividiam o mesmo quadro funcional e eram formadas por membros da mesma família, sendo constituída por filhos/parentes dessa família.
CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA POR MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA E CONFUSÃO PATRIMONIAL. A despeito de não existir vedação legal na constituição de empresa por membros de uma mesma família, verificou-se que aqui foram interpostos filhos justamente e somente por pertencerem a essa família. Ficou clara na constituição na empresa o desejo de deixa-la sobre o mesmo controle societário das demais. Ademais, a contabilidade não mostrou a segregação patrimonial que se espera de empresas independentes, provando a existência de confusão patrimonial.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A legislação do SIMPLES prevê que a empresa deve ser comunicada da exclusão, para que então, apresente sua defesa. Não há previsão de nenhum procedimento prévio, do qual a empresa participe para se contrapor à fiscalização em curso.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
SUSPENSÃO DE PROCESSOS RELACIONADOS. IMPOSSSIBILIDADE
Foge à competência do julgador de um determinado processo suspender processos relacionados que estão sobre outras relatorias. A Recorrente deve peticionar em cada um desses processos para tentar suspendê-los.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723287/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COLÉGIO DO SALVADOR II LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE DO ADE
O Ato Declaratório foi expedido observando-se todos os requisitos legais,
tendo observado os prazos prescritos em lei e seguido rigidamente o
procedimento necessário à exclusão da empresa do SIMPLES
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA.
Provou-se, com evidências constantes dos autos, que a empresa utilizou-se de
interposta pessoa na sua constituição, o que é vedado pela regra do SIMPLES.
As empresas tinham praticamente o mesmo imobilizado, dividiam o mesmo
quadro funcional e eram formadas por membros da mesma família, sendo
constituída por filhos/parentes dessa família.
CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA POR MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA
E CONFUSÃO PATRIMONIAL. A despeito de não existir vedação legal na
constituição de empresa por membros de uma mesma família, verificou-se que
aqui foram interpostos filhos justamente e somente por pertencerem a essa
família. Ficou clara na constituição na empresa o desejo de deixa-la sobre o
mesmo controle societário das demais. Ademais, a contabilidade não mostrou a
segregação patrimonial que se espera de empresas independentes, provando a
existência de confusão patrimonial.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A legislação do SIMPLES prevê que a empresa deve ser comunicada da
exclusão, para que então, apresente sua defesa. Não há previsão de nenhum
procedimento prévio, do qual a empresa participe para se contrapor à
fiscalização em curso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
SUSPENSÃO DE PROCESSOS RELACIONADOS. IMPOSSSIBILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723287/2011-12
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

Foge à competência do julgador de um determinado processo suspender
processos relacionados que estão sobre outras relatorias. A Recorrente deve
peticionar em cada um desses processos para tentar suspendê-los.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL com base na Representação
para Exclusão do Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL (efls 3), que esclareceu que é
vedada a opção pelo SIMPLES por pessoas jurídicas resultantes de cisão ou qualquer outra
forma de desmembramento. Como o Colégio Salvador II se originou do desmembramento do
Colégio Salvador, o primeiro foi excluído do SIMPLES NACIONAL.
Essa representação originou o ato declaratório no 25/11, que determinou a
exclusão do Colégio Salvador II do SIMPLES, com efeito a partir de 1o de julho de 2007, pelos
seguintes motivos:
a) Empresa resultante de desmembramento do Colégio do Salvador Ltda. O
disposto no art.3o, §4o, inciso IX da Lei Complementar 123/2006 veda o gozo do benefício do
tratamento jurídico diferenciado às empresas resultantes de desmembramento que tenha ocorrido
em um dos cinco anos-calendário anteriores.
b) Infração ao art. 3o § 4o, inciso V, da Lei Complementar 123/2006 (V- cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo).
A receita bruta das empresas totalizou, nos anos de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, as
quantias de R$ 4.425.134,00, R$ 5.026.099,00 e R$ 5.509.824,00. Portanto, ultrapassado o limite
de que trata o inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
c) Omissão de segurados contribuintes individuais em GFIP. Hipótese de exclusão
prevista no art.29, inciso XII da Lei Complementar 123/2006. O Colégio do Salvador II Ltda
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

deixou de informar nas GFIP, competências setembro/20008 e outubro/2008, os contribuintes
individuais José Luiz Alves dos Santos e Maria Patrícia dos Santos, bem como seus salários-de-
contribuição e contribuições descontadas.
d) constituição da empresa realizada por interpostas pessoas. Incorreu a empresa
na situação excludente prevista no art. 29, inciso IV da Lei Complementar 123/2006
(constituição por interpostas pessoas – familiares próximos). O quadro societário das empresas
integrantes do grupo econômico é composto pelos mesmos proprietários, ou por interpostas
pessoas (familiares próximos).
A empresa apresenta sua Impugnação às efls. 240, considerando sua exclusão
infundada. O Fiscal não teria compreendido totalmente os fatos e atos jurídicos praticados pelos
sócios da empresa e seus familiares durante o processo de constituição das empresas.
O principal argumento da exclusão é o desmembramento da empresa Colégio
Salvador Ltda, que teria ocorrido em 2001, época em que ainda não vigia a Lei Complementar
123/2006. O mesmo poderia ser dito em relação ao quadro societário da empresa. A entrada e
retirada de sócios foram para fazer frente à adequação do quadro societário. Nada de ilegal nisso.
Expõe, além disso, sobre o direito de optar e de permanecer no SIMPLES
Nacional, bem como sobre nulidade do ADE de exclusão por ausência do procedimento de
desconsideração de atos jurídicos. A continuar o processo de exclusão, a empresa estaria à beira
da extinção.
A DRJ se manifesta às efls. 284, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Anocalendário:2007 EXCLUSÃO DO SIMPLES.
EMPRESA RESULTANTE DE DESMEMBRAMENTO. EFEITOS. A pessoa jurídica resultante
ou remanescente de qualquer forma de desmembramento poderá optar pelo Simples Nacional a
partir de janeiro do ano-calendário seguinte ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data de
lavratura dos atos respectivos, se apresentada para registro dentro de 30 (trinta) dias contados desta
data, caso contrário, esse prazo passa a ser contado da data de concessão do registro no Registro de
Empresas Mercantis.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA. INTERPOSTAS
PESSOAS. EFEITOS. A constituição de várias empresas, que ocupam um mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social (ensino), utilizam o mesmo corpo funcional e bens móveis e
imóveis, e cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, objetivando reduzir
custos, usufruir tributação privilegiada e pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo
econômico e impede a opção pelo Simples. A exclusão do Simples, no caso de empresa constituída
por interpostas pessoas, produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a referida hipótese
de exclusão.
OMISSÃO EM GFIP. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. A omissão de
informações relativas a segurados contribuintes individuais nas GFIP apresentadas autoriza a
exclusão de ofício do Simples Nacional, produzindo efeitos a partir do próprio mês em que a
empresa incorreu em tal situação.
RECEITA BRUTA GLOBAL ULTRAPASSA O LIMITE DISPOSTO NO INCISO II DO
CAPUT DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EFEITOS. Fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e
favorecido previsto pela Lei Complementar no 123/2006 a empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput do art. 3o da
referida Lei Complementar.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO ADE. DESCABIMENTO. Além de não
se enquadrar nas causas enumeradas no art.59 do Decreto no 70.235, de 1972, é incabível falar em
nulidade do ADE emitido por autoridade fiscal competente, além de, na fase litigiosa do
procedimento, também regida pelo mesmo diploma legal, terem sido observadas as normas e os
princípios processuais do contraditório e da ampla defesa.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de argumentos relacionados à constitucionalidade da legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário. Manifestação de
Inconformidade Improcedente
A empresa apresenta seu Recurso Voluntário às efls. 318, por meio do qual alega,
preliminarmente, novamente, nulidade do ADE. Na sequencia, alega inexistência de justa causa
– não haveria qualquer prova da constituição da empresa por interposta pessoa. Também alega
inexistência de vedação à constituição da empresa por membros da mesma família. Inexistiria
confusão patrimonial. Haveria violação ao princípio do devido processo legal (falta da ampla
defesa e contraditório). Alegou ausência de procedimento próprio para a desconsideração de atos
jurídicos, bem como ameaça de extinção da empresa.
Peticiona, posteriormente, pedindo que seja determinada a suspensão imediata de
todos os processos que dependem deste, até o término deste processo principal de exclusão do
Simples
Nacional,
a
saber:
10510.000837/2010-32,
10510.004361/2009-75,
10510.004363/2009-64, 10010.025710/0316-33, 10510.724514/2011-19, 10010.038797/0516-
34,
10510.721265/2013-71,
10510.723653/2011-25,
10510.723654/2011-70,
10510.723655/2011-14, 10510.723656/2011-69, 10510.723708/2011-05 e 10510.004722/2007-
11.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão que me leva a conhece-lo.
Trata-se de caso de exclusão de empresa do SIMPLES em razão de ser resultado
de desmembramento de outra, bem como pela interposição de pessoa. Os efeitos da exclusão
iniciam-se em 2007.
A Representação Fiscal traz detalhes da motivação, assim como o Ato
Declaratório Executivo de exclusão, que a Recorrente refuta em sua defesa. Analisemos cada
ponto suscitado pela parte.
1. Nulidade do ADE
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

Para a Recorrente, em 01/07/07, a empresa ainda preenchia todos os requisitos
para o SIMPLES. Mesmo ocorrendo o desmembramento da empresa, o que ela afirma que não
ocorreu, o direito ao SIMPLES já lhe era garantido.
O fundamento da exclusão foi a ocorrência do desmembramento, ocorrido em
2001, quando da fundação do Colégio e opção pelo SIMPLES. Esse mesmo fundamento foi
utilizado para excluir a empresa do SIMPLES FEDERAL (ADE 53/2007), objeto de contestação
no PA 10510004722/2007-11. O recurso voluntário pende de julgamento nesse outro PA.
Do SIMPLES FEDERAL migrou para o SIMPLES NACIONAL em 01/07/2007,
assim permanecendo até o ADE 25/2011, de 08/09/2011. A Recorrente esclarece que nada
mudou desde sua constituição, exceto seu quadro societário, até por razões sucessórias. Por isso,
as alterações contratuais levantadas pelo auditor fiscal não poderiam ser entendidas como
desmembramento ou formação de empresa por interposta pessoa.
Mesmo que tivesse ocorrido o desmembramento, a Recorrente teria direito ao
SIMPLES NACIONAL porque o impedimento teria ocorrido há mais de 5 anos. O Fisco não
poderia utilizar mais esse argumento como base para exclusão da empresa do SIMPLES, por
estar prescrito.
A opção pelo SIMPLES NACIONAL, advinda de obrigação normativa (art. 16, §
4o da LC 123/2006), não estando abarcada por nenhuma vedação, é legal e deve ser abraçada
pela RFB, apregoa a empresa.
Fundamentalmente, o ADE é uma violação ao princípio constitucional do direito
ao contraditório e a ampla defesa, haja vista a RFB primeiro excluir a empresa do Simples
Nacional e somente depois intimá-la a se defender.
Assim, o ADE seria nulo, por não respeitar preceitos legais e estar prescrito.
Acerca de suposta nulidade do ato declaratório de exclusão, afasto essa
argumentação, pois o referido ato obedeceu aos requisitos para sua expedição, dando à
Recorrente, na fase de manifestação de inconformidade, a oportunidade de se defender. Essa é a
fase correta, inclusive, para se iniciar o contraditório. Antes disso, como bem expôs a DRJ, veio
a fase de coleta de documentos, levantamento de informações, análise e expedição da
Representação e depois do próprio ADE.
Os arts. 16, 28 e 291 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece os trâmites
para a exclusão do SIMPLES e lançamento dos tributos decorrentes e percebe-se que referido
rito foi seguido regiamente no presente caso.

1 Art. 16. (...)
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da Administração Tributária
segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê
Gestor.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos
tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

Conforme descrito no relatório e pela DRJ (efls. 304) a interposição de pessoas e
o fato de não ter pago tributos também são motivos para se excluir a empresa, havendo outros
indícios como endereço, uso da mesma estrutura funcional etc.
Seria nulo, o ADE, se não observasse os preceitos do art. 59, do Decreto no
70.235/72 (fosse lavrado por pessoa incompetente ou com preterição ao direito de defesa).
Ocorre que o presente ADE foi lavrado por autoridade fazendária com competência para tanto e
seus termos puderam ser perfeitamente rebatidos pela Recorrente, que se defendeu de cada item.
Seguem algumas decisões do CARF sobre o tema:
Numero do processo: 10825.002624/2008-87
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 09 00:00:00 GMT-03:00 2020
Data da publicação: Mon Jul 27 00:00:00 GMT-03:00 2020
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2008 PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. ART. 24
DA LEI N. 11.457/07. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO Além da própria Lei n° 11.457/07
não ter previsto qualquer efeito na hipótese de esgotamento do prazo de 360 dias, no Decreto n° 70.235/72, que
elenca as situações de nulidades processuais no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, não prevê
situação de nulidade em decorrência de prazo para julgamento. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR DÉBITOS.
NULIDADE ATO DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA. Não se verificando efetivo prejuízo à defesa, não há falar em
nulidade do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional que indicou os débitos que motivaram a
exclusão de forma indireta, uma vez que a contribuinte tinha ciência dos débitos e pode exercer plenamente o seu
direito à defesa . SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
EXCLUSÃO. os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES foram regularizados após o prazo
legal de 30 dias após a ciência do ADE, há que ser mantida a exclusão.
Numero da decisão: 1003-001.744 Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

Assim, o ADE é perfeitamente válido e descreve fatos que devem ser
considerados para a exclusão, enquadrando a empresa em um dos dispositivos da Lei
Complementar no 123/2006. (art.3o, § 4o, inciso V e IX, e art. 29, incisos IV e XII).
2. Inexistência de justa causa – não haveria qualquer prova da constituição da empresa
por interposta pessoa.
O ADE seria nulo por não haver prova que indique constituição da empresa por
interposta pessoa. O entendimento da autoridade fiscal se baseou em indícios, que não poderiam
fundamentar a punição da empresa com sua exclusão.
A descrição dos fatos pela DRJ, extraídos da investigação do auditor fiscal,
mostra-nos o seguinte:
No curso da ação fiscal, o auditor constatou que as três sociedades sempre
funcionaram no mesmo imóvel, no mesmo endereço.

(...)

§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento
administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

Mediante análise das contas do ativo permanente das três empresas, observou que
enquanto o Colégio do Salvador II Ltda e o Colégio do Salvador III Ltda possuíam, em
01/12/2008, saldo de R$ 36.265,05 e R$ 12.022,61, respectivamente, no total dos bens do
imobilizado e zero nos valores de bens imóveis de ambas, o Colégio do Salvador Ltda possuía,
na mesma data, saldos de R$ 3.335.835,57 no total do imobilizado, R$ 1.501.409,35 na conta de
Imóveis e R$ 49.750,06 na conta de Edifícios e Construções. Isso demonstra que os 2 primeiros
colégios utilizavam a estrutura do 3o Colégio.
Ademais a fiscalização, visitando a sede das empresas, constatou que estas
compartilhavam também o mesmo corpo funcional. O empregado que labora na portaria,
registrado por uma delas, presta serviço às demais, indiscriminadamente. O mesmo podendo-se
afirmar dos empregados da secretaria ou dos serviços gerais.
A análise do quadro societário das pessoas jurídicas em pauta revelou que se trata
de empresa familiar, inicialmente encabeçada pela Sra. Maria Bernadete Galrão Leite, sua irmã
Sra. Maria Angélica Galrão de Almeida e seu cunhado Sr. Antônio Marcolino de Almeida, e
posteriormente, se estendendo aos filhos, genros, noras.
No caso em destaque, nota-se que, buscando beneficiar-se do regime tributário do
Simples Nacional (para atender ao disposto no art. 3°, parágrafo 4°, inciso IV, da Lei
Complementar n 123/2006, que veda participação de mais de 10% no capital social), os sócios
do Colégio do Salvador Ltda, que também eram cotistas do Colégio do Salvador II Ltda,
dividiram o capital social, nesta última empresa, em cotas inferiores a 10%: cada um tem 9%. O
único sócio majoritário, Antonio Marcolino de Almeida, detém 55% e não é sócio do Colégio do
Salvador Ltda (não optante do Simples). Contudo, ele é filho, irmão e sobrinho dos sócios do
Colégio do Salvador Ltda.
Por fim, a autoridade fiscal concluiu que, por meio de interpostas pessoas, quer
filhos seus e/ou outros parentes, os sócios do Colégio do Salvador Ltda, Maria Bernadete Galrão
Leite, Maria Angélica Galrão de Almeida e Antônio Marcolino de Almeida, constituíram as
empresas: Colégio do Salvador II Ltda (24/01/2001) e Colégio do Salvador III Ltda
(03/11/2003), todas funcionando no mesmo endereço, tendo por objeto a prestação de serviços
escolares e optantes pelo Simples, com o objetivo de distribuir seu faturamento e reduzir os
valores a recolher a título de impostos e contribuições.
Houve, ainda, omissão de segurados individuais em GFIP. As receitas brutas
globais dos colégios ultrapassaram o limite do SIMPLES.
Verificou-se, também, vultoso volume de empréstimos entre as empresas. De
fato, em 01/01/2008, o Colégio do Salvador II Ltda tinha saldo na conta n 120105010025311,
referente a empréstimos concedidos ao Colégio do Salvador Ltda, no valor de R$ 1.243.608,00.
Em 31/12/2010, esta conta tinha saldo de R$ 309.178,42, enquanto que a conta
n°120105010025337, referente a empréstimos concedidos ao Colégio do Salvador III Ltda tinh
saldo de R$308.680,67, conforme aponta a DRJ com base na informações da fiscalização.
Portanto, da análise da documentação societária, contábil e fiscal da empresa, a
autoridade fiscal concluiu que as pessoas que se revezaram na administração da empresa eram
basicamente as mesmas, sendo que os filhos e outros parentes figuraram como sócios apenas
para tentar disfarçar o obvio.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

Não foi, pois, mera suposição. Foi analisando os fatos que a autoridade concluiu
dessa forma. E a DRJ abonou essa conclusão.
Têm razão a fiscalização e a DRJ. Restou claro o artifício usado pela empresa para
dividir a participação societária das empresas e assim ficar em conformidade com a legislação do
SIMPLES, quando, no fundo, os sócios foram sempre os mesmos e a empresa era única, de fato,
conforme mostra sua estrutura.
3. Inexistência de vedação à constituição da empresa por membros da mesma família. E
de confusão patrimonial.
A constituição de sociedades empresariais por pessoas de uma mesma família
continua sendo vista pelo Fisco, segundo a Recorrente, como uma ilegalidade e sua existência é
entendida como indício de sonegação.
A entrada e saída de sócios da empresa teria servido como forma de adequar o
quadro societário, por questões hereditárias, segundo a Recorrente.
A formação de grupo familiar também seria permitida, não existindo vedação pela
LC 123/2006 para que se realizasse alterações no quadro societário ou seja formada por
membros da mesma família. Além disso, a atividade desenvolvida pela Recorrente é estimulada
pela CF/88.
Ademais, a existência de sítio na internet para as empresas ou de empréstimos
realizados entre si não poderiam servir de fundamentação para a exclusão da empresa do
SIMPLES. A distribuição de cotas na composição do quadro societário poderia ser realizada
livremente pelos sócios, inexistindo burla à lei. A autoridade fiscal não poderia desconsiderar
tais atos com o fim de apenas arrecadar mais.
Inexistira confusão patrimonial, já que o Colégio do Salvador Ltda não realizou
nenhuma transferência imobiliária ou de capital para a empresa Colégio do Salvador II ou III,
exceto pelos empréstimos realizados.
Mesmo a não inserção de duas pessoas na GFIP também não teria o condão de lhe
excluir do SIMPLES, porque não iria se arriscar a perder o enquadramento legal beneficiado
deixando de incluir 2 pessoas na guia.
Depreende-se que, considerado cada fato isoladamente, não haveria motivo,
talvez, para a exclusão da empresa. Porém, a reunião de eventos previstos na legislação do
SIMPLES como hipóteses de exclusão, levaram o fiscal a concluir por essa medida.
Por isso, ainda que a empresa tente provar a inexistência de confusão patrimonial,
uma sociedade está intrinsicamente ligada a outra, seja patrimonialmente, seja por conta do
compartilhamento de empregados, seja pelo quadro societário.
Nessa esteira, os argumentos são inócuos frente aos fatos levantados pelo fiscal
que se destacam aos olhos conforme narrado nesse voto.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

4. Violação ao princípio do devido processo legal (Falta da ampla defesa e contraditório).
Ausência de procedimento próprio para a desconsideração de atos jurídicos, bem como
ameaça de extinção da empresa.
A LC 123/2006 permite a exclusão Recorrente, não dizendo, contudo, que a lei
determine que a RFB possa primeiro excluir a empresa para só depois a intimar para se defender.
Isso seria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
A Autoridade fiscal não poderia desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados pela empresa fiscalizada e aplicar sanções. Deveria haver um procedimento
administrativo intimando o contribuinte para se defender, no prazo legal. Como não houve
obediência a esses procedimentos, os atos praticados pelo fiscal seriam nulos.
Por fim, a exclusão da empresa do SIMPLES representaria falta de sensibilidade
política e social, por inviabilizar a atividade daqueles que mais geram empregos no País.
A permanência da empresa no SIMPLES além de ser um direito, seria questão de
sobrevivência, inclusive de seus empregados.
Pois bem. No tocante a seguir procedimentos administrativos para a exclusão,
cabe afirmar que a autoridade fiscal foi fiel à legislação.
De fato, o art. 28 da LC 123/2006 estabelece que a exclusão do Simples Nacional
será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. Portanto, não é necessária a
implementação de nenhum contraditório no momento de exclusão da empresa. Ela pode ser feita
de ofício ou comunicando a empresa.
O contencioso administrativo se instaura com a apresentação da impugnação
contestando a exclusão (art. 39 da LC 123/2006).
Em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, a lei
prevê, sim, a forma e o momento em que a parte irá ingressar no processo administrativo.
Até a publicação do ADE, não existe mesmo contraditório (pois não é para
existir), mas comunicação ao interessado acerca da exclusão. A partir dali começa a fase de
defesa, que, no presente caso, foi oportunizada à Recorrente, para apresentar seus argumentos,
documentos e assim, consubstanciar sua defesa.
Não houve, portanto, nenhum ferimento aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sendo oportunizada ao Colégio, no momento adequado, a oportunidade de se
defender da exclusão.
Quanto a ignorar atos e fatos jurídicos na exclusão, na realidade, a autoridade
fiscal fez uma detalhada análise da documentação e da situação da empresa, unindo fatos para
concluir que houve desatendimento da legislação do SIMPLES NACIONAL. A análise conjunta
de diversas situações verificadas na empresa, enquadradas na LC 123/2006, levaram o auditor a
concluir pelo desatendimento da norma, momento em que expediu o ADE, nos termos da lei,
excluindo a empresa do regime simplificado. Nesse momento, a empresa passou a se defender na
esfera administrativa, de acordo com os trâmites normais: Impugnação e Recurso Voluntário.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

Tudo dentro da mais ampla conformidade com os princípios de defesa previstos
constitucionalmente.
A exclusão foi feita seguindo a legislação, de acordo com os motivos de exclusão
previstos na lei e não fere a nenhuma regra ou princípio existente.
Quanto ao fator social existente na exclusão, da mesma forma que excluir uma
empresa gera um impacto na cadeia de produção, nos seus empregados e na sua continuidade,
manter empresa que não atende aos requisitos legais fere o princípio da concorrência, pois
prejudica aquelas empresas que seguem à risca a legislação, pois estas tem custo maior para
operar que a outra burla com artimanhas para pretensamente se enquadrar em legislação que não
atenderia se atuasse de forma normal. Além disso, o Erário Público é prejudicado, pois a
sociedade que descumpre a lei acaba pagando menos tributo, prejudicando a arrecadação, em
franco prejuízo à sociedade como um todo.
5. Pedido de Suspensão dos Processos Correlacionados
A Recorrente solicita que os processos relacionados no Relatório sejam suspensos
até a conclusão desse processo do SIMPLES.
Primeiramente, é importante citar que há Súmula do CARF prevendo o
lançamento relacionado a processos de exclusão, que versa o seguinte:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, é de se pressupor que existirão processos lançando débitos relacionados
à exclusão da empresa do SIMPLES e que poderão tramitar apartadamente.
O processo 10510.724514/2011-19 será julgado na sequencia dele e já
considerando o presente resultado, portanto, não há necessidade de suspendê-lo.
Quanto aos demais, não tenho competência para me manifestar sobre eles,
considerando que não estão sob minha relatoria. Assim, a Recorrente deverá peticionar nesses
processos para pedir a suspensão de cada um.
DISPOSITIVO
Assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723287/2011-12

Fl. 355
DF CARF MF
Original